Tribunal: TJES
Processo: 0000989-76.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000989-76.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EVERTON SANTOS MARVILA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TEMA REPETITIVO N. 898 DO STJ. SÚMULA N. 580 DO STJ. INPC. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA N. 426 DO STJ. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente. 2. Com relação à correção monetária, acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência a partir da data do evento danoso, uma vez que “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580. 3. De acordo com a súmula n. 426 do STJ, o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação. 4. A correção monetária deve ser calculada conforme o INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, marco a partir do qual, por serem devidos também os juros de mora, incide sobre o valor exclusivamente a Taxa Selic. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A em face da sentença proferida pelo Juízo de da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual, nos autos da ação de cobrança em epígrafe, ajuizada por EVERTON SANTOS MARVILA, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro DPVAT.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente que: i) não houve o pagamento do prêmio pelo veículo do Recorrido no ano da ocorrência do sinistro, de maneira que sua inadimplência impossibilita o reconhecimento da indenização; ii) não se aplica a súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no caso concreto; iii) deve ser afastada a incidência da taxa Selic; iv) os juros moratórios são devidos apenas a partir da citação válida e a correção monetária desde a data do evento danoso; v) a sucumbência deve recair integralmente sobre o Recorrido.

Pois bem.

A indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Como cediço, para fins de pagamento da indenização, é prescindível a demonstração de culpa, a identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro, ao revés do que aduz a Recorrente.

Nesse diapasão, tem-se o verbete sumular n. 257 editado pelo Tribunal da Cidadania, “in verbis”:

Súmula n. 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sublinho que se trata de precedente normativo vinculante (art. 927, IV, CPC), cuja ratio decidendi deve ser obrigatoriamente observada nos casos cujos fatos materiais foram semelhantes àqueles do caso paradigma.

A despeito do que alega a Recorrente, na esteira da jurisprudência pátria, o entendimento sumulado alhures citado deve ser aplicado mesmo nos casos em que o proprietário é a vítima que será indenizada. Confira-se, a título de ilustração:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SECURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SENTENÇA DE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida. Alegação de inadimplência do proprietário (vítima) quanto ao prêmio o que inibiria o pagamento da indenização. Descabimento. Matéria sedimentada pela Súmula nº 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Direito ao recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) que não depende da comprovação de quitação do prêmio do veículo envolvido no acidente. Inteligência do artigo 5º da Lei nº 6.194/74. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000094-15.2020.8.26.0491; Ac. 17056851; Rancharia; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 17/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2341)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. DPVAT. COINCIDÊNCIA ENTRE VÍTIMA E CAUSADORA DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.[...] 3. O seguro DPVAT não tem por lastro uma usual relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, como os seguros facultativamente contratados. Ele ostenta a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, principalmente, de cunho eminentemente social, com escopo de indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, indiferentemente de o vitimado ser o causador do acidente ou proprietário do veículo envolvido no sinistro. Basta que haja envolvimento de veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada e o dano pessoal causado à vítima. Nestes moldes, configurada a incidência do seguro DPVAT para indenizar a vítima, independentemente de ela ter sido a causadora do acidente ou proprietária do veículo. 4. A Súmula nº 257/STJ aplica-se para o caso de o inadimplente ser a vítima do acidente e causador do dano. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJDF; APC 07021.45-44.2022.8.07.0002; 173.9670; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023)

No mesmo trilhar, tem-se a posição adotada por este egrégio Sodalício, e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES. II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no Art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocaticios foram fixados na sentença no máximo legal. (TJES; AC 0008549-73.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/07/2022; DJES 09/08/2022)

Assim, revela-se ilegítima a negativa de pagamento da indenização justificada pela inadimplência do proprietário, a qual faz jus o Recorrido, sobretudo diante da ausência de impugnação da Recorrente quanto ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais que ensejam o pagamento da quantia.

Em evolução, impende apenas analisar as argumentações alusivas aos encargos acessórios da condenação e à distribuição da sucumbência.

Consignou o magistrado de origem no édito sentencial:

“À luz de todo o exposto, com base no art. 490 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT a pagar ao autor Everton Santos Marvila, indenização, no montante de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais, cinquenta centavos), atualizada monetariamente a partir da data do evento danoso (26/06/20l9) com atualização monetária pelo INPC, a partir de quando deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, mais as custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação [...]”

Com relação à correção monetária, acertado o comando sentencial ao fixar sua incidência a partir da data do evento danoso, uma vez que “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580.

Como se extrai, é omisso o dispositivo da sentença no que se refere ao marco inicial para incidência dos juros moratórios, sendo de rigor sua adequação.

Não pairam dúvidas de que o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação, de acordo com a súmula n. 426, também do c. STJ; assistindo razão à Recorrente nesse particular, haja vista a omissão do julgador singular.

Concernente aos índices aplicáveis, deve prevalecer a sentença recorrida.

A correção monetária devida desde a data do evento danoso, deve ser calculada com base no INPC, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. [...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se extrai do aresto reproduzido acima, sobre o valor da condenação, a partir da data da citação (marco inicial para fluência dos juros de mora), deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A corroborar, trago à baila a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O DEMANDADO. 1. Como é cediço, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso. 2. Não prospera a tese da seguradora de que não houve comprovação do nexo de causalidade, diante da ausência do boletim de atendimento médico na data do sinistro, conquanto o art. 5º da Lei nº 6.194/74 exige tão somente a simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio probatório idôneo para esses fins. 3. Na espécie, restou incontroverso que o pagamento administrativo limitou-se às despesas médicas. Dessa forma, a seguradora deve a quantia prevista na sentença de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), equivalente a 50% de 70% do valor máximo da cobertura, ou, como concluiu o magistrado, correspondente a 35% do valor máximo da tabela, não havendo que se falar em equívoco na elaboração do cálculo. 4. A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro, até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária (Súmula nº 426 do STJ). (AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado. (TJES; AC 0000571-16.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 07/11/2022; DJES 28/11/2022)

Finalmente, rejeito a tese de redistribuição dos ônus de sucumbência, visto que, sendo o pleito autoral integralmente acolhido, como ocorreu na espécie, deve o vencido, ou seja, a parte ré, suportar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com a literalidade do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para esclarecer que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (súmula n. 426, STJ), mantendo-se a sentença nos demais termos.

A teor do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), de forma que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 19:08:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47446324082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR